Tribunal: TJMT
Processo: 1017883-80.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017883-80.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DA CRUZ - CPF: 780.528.238-20 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (APELADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil, bancário e do consumidor. apelação cível. ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito e danos morais. juros remuneratórios abusivos. revisão contratual. restituição simples. ausência de dano moral. inexistência de conduta contrária à boa-fé objetiva. honorários advocatícios mantidos. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de revisão de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reduzir os juros remuneratórios à taxa média de mercado (5,00% a.m. e 79,53% a.a.), determinar a restituição simples dos valores pagos a maior e indeferir o pedido de compensação por danos morais.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança de juros remuneratórios considerados abusivos gera, por si só, dano moral indenizável; (ii) saber se a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC; e (iii) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

iii. razões de decidir

3. A mera cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado, posteriormente revista judicialmente, não configura automaticamente dano moral, inexistindo prova de violação concreta a direitos da personalidade, especialmente quando o contrato foi validamente celebrado e não há fraude, desconto em verba alimentar ou situação excepcional que ultrapasse o âmbito do inadimplemento contratual.

4. A repetição em dobro do indébito exige cobrança indevida caracterizada por conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso, a cobrança baseou-se em cláusula contratual expressamente pactuada, cuja abusividade somente foi reconhecida após controle judicial de razoabilidade frente à taxa média de mercado, circunstância que afasta a incidência da sanção prevista no art. 42, p.u., do CDC.

5. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação observa os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, revelando-se adequada à natureza da causa, ao trabalho desenvolvido e ao grau de complexidade da demanda, inexistindo fundamento concreto para majoração.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A revisão judicial de cláusula contratual que estabelece juros remuneratórios superiores à média de mercado não enseja, por si só, indenização por danos morais, quando inexistente prova de lesão concreta a direitos da personalidade. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC não se aplica quando a cobrança decorre de cláusula contratual expressamente pactuada e posteriormente considerada abusiva apenas após controle judicial de razoabilidade.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, p.u.; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.220.684/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 08.09.2025; STJ, EREsp no 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ APARECIDO DA CRUZ contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da “Ação de Reajuste de Cláusula Contratual e Devolução de Valores cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais” (Proc. no 1017883-80.2021.8.11.0015), ajuizada em desfavor de AGIPLAN FINANCEIRA S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, reduzindo os juros remuneratórios à taxa média de mercado (5,00% a.m. e 79,53% a.a.), determinando a restituição simples dos valores pagos a maior e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o apelante insurge-se, primeiramente, contra a rejeição do pedido de indenização por danos morais. Sustenta que a cobrança de juros abusivos comprometeu parcela significativa de sua renda mensal, equivalente a apenas um salário mínimo, e que os valores indevidamente descontados eram relevantes para a sua subsistência, podendo ter sido destinados ao custeio de despesas básicas com alimentação e saúde. Aduz que o dano moral, na espécie, opera-se in re ipsa, prescindindo de comprovação de abalo efetivo, e invoca o caráter punitivo e pedagógico da condenação como instrumento de desestímulo à conduta lesiva da instituição financeira.

Quanto à repetição do indébito, o recorrente pugna pela devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, ao argumento de que a má-fé da instituição financeira é manifesta, porquanto a prática de cobrar juros abusivos integraria uma estratégia deliberada de mercado, denominada pelo apelante de “indústria de irresponsabilidades”, aplicada em larga escala em milhares de contratos, dos quais apenas uma ínfima parcela é contestada judicialmente. Fundamenta o pedido no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 28, § 3o, da Lei n. 10.931/2004.

Por fim, insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, requerendo sua majoração para 20% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a verba deve remunerar condignamente o trabalho realizado com zelo e presteza pelo patrono.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, sejam reconhecidos os danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), determinada a repetição em dobro do indébito e majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Não constam contrarrazões nos elementos processuais fornecidos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por José Aparecido da Cruz contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de reajuste de cláusula contratual e devolução de valores cumulada com repetição de indébito e danos morais, ajuizada em face de Agiplan Financeira S.A.

O Juízo a quo reduziu os juros remuneratórios à taxa média de mercado (5,00% a.m. e 79,53% a.a.), determinou a restituição simples dos valores pagos a maior e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pelo reconhecimento dos danos morais, pela repetição em dobro do indébito e pela majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Passo à análise das questões recursais.

A r. sentença recorrida assim fundamentou a rejeição do pedido indenizatório:

“Na hipótese em tela, em que pese os transtornos sofridos pelo requerente, tem-se que os fatos ocasionados não ultrapassaram a esfera do mero dissabor decorrente da relação contratual, não ensejando violação de ordem extrapatrimonial. De fato, não restou comprovado nos autos que a situação vivenciada teve o condão de violar direitos da personalidade da requerente.”

A pretensão indenizatória repousa sobre a tese de que o dano moral decorrente da cobrança de juros abusivos opera-se in re ipsa, prescindindo de comprovação. Todavia, tal entendimento não se aplica à hipótese dos autos.

A configuração do dano moral exige a demonstração da conduta ilícita, do dano efetivo e do nexo causal entre ambos. A existência de cláusula contratual com juros excessivos, situação resolvida pela própria revisão contratual já deferida, não tem o condão de, por si só, atingir a honra, a dignidade ou os direitos da personalidade do contratante.

A tese do dano in re ipsa em relações bancárias é reconhecida pela jurisprudência em situações estruturalmente distintas da presente, notadamente naquelas que envolvem contratação fraudulenta com descontos indevidos em benefício previdenciário, hipóteses em que a lesão à dignidade é presumida pela gravidade objetiva da conduta e pelo comprometimento da subsistência do consumidor. No caso vertente, o contrato foi celebrado validamente pelo apelante, não há fraude, não há desconto em verba alimentar e não há qualquer circunstância que eleve o transtorno sofrido acima do patamar do mero inadimplemento contratual parcial.

O argumento de que os valores indevidamente cobrados comprometeram renda equivalente a um salário mínimo não supre a ausência de prova de lesão concreta aos direitos da personalidade. A vulnerabilidade econômica do consumidor é relevante para a revisão contratual, já deferida, mas não transforma automaticamente o pagamento a maior em dano extrapatrimonial indenizável.

Nesse sentido, o próprio STJ já assentou que, não tendo sido demonstrado prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial dos consumidores, deve ser afastada a condenação por danos morais presumidos, mesmo em contratos bancários que geraram cobrança indevida:

“Não tendo sido demonstrado prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial dos consumidores, deve ser afastada a condenação por danos morais presumidos.” (STJ – Quarta Turma – Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – REsp n. 2.220.684/PE – Julgado em 08/09/2025)

Mantém-se, portanto, a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

O apelante sustenta que a má-fé da instituição financeira seria evidente, porquanto a cobrança de juros abusivos integraria estratégia deliberada de mercado aplicada em larga escala, postulando a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp 1.413.542/RS, firmou o entendimento de que a repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva. Contudo, modulou os efeitos desse entendimento para que incida apenas nas cobranças realizadas após 30/03/2021.

Embora o contrato dos autos tenha sido celebrado em julho de 2021, portanto após o marco temporal, a aplicação da devolução em dobro não é automática, exigindo que a cobrança configure, objetivamente, conduta contrária à boa-fé.

Com efeito, a instituição financeira cobrou juros remuneratórios expressamente pactuados no instrumento contratual assinado pelo próprio apelante. A abusividade foi reconhecida judicialmente como resultado do cotejo entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central, e não como decorrência de uma cobrança destituída de qualquer fundamento ou respaldo contratual. A conduta da requerida, embora resulte em onerosidade excessiva ao consumidor, baseou-se em cláusula contratual expressamente ajustada, o que afasta o juízo de contrariedade à boa-fé objetiva necessário à sanção punitiva da devolução dobrada.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente recente e diretamente aplicável, enfrentou situação análoga, cobrança fundada em interpretação de cláusulas contratuais, sem má-fé demonstrada, e concluiu pela restituição simples:

“No caso, além de a cobrança dizer respeito a dívida vencida validamente assumida pelo mutuário, tendo o erro consistido apenas na definição do responsável pela mora, a restituição em dobro também não se justifica, porque cabível a modulação determinada no EREsp 1.413.542/RS. Assim, impõe-se a reforma do acórdão recorrido para determinar a repetição simples do indébito, por não ter sido atestada a conduta de má-fé da instituição financeira, que, diante da existência de dívida vencida e não paga, baseou sua conduta na interpretação de cláusulas contratuais.” (STJ – Quarta Turma – Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – REsp n. 2.220.684/PE – julgado em 08/09/2025 – DJEN 11/09/2025)

O argumento de que a prática seria reiterada em “milhares de contratos” é genérico e desprovido de respaldo probatório nos autos, sendo insuficiente para caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva apta a justificar a devolução em dobro.

Mantém-se, portanto, a determinação de restituição na forma simples.

O apelante postula a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor atualizado da causa, ao argumento de que a verba deve remunerar condignamente o trabalho realizado pelo patrono.

Os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, em observância aos critérios previstos no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, levando em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

O percentual fixado situa-se no limite mínimo do intervalo legal de 10% a 20% e revela-se adequado à complexidade da demanda e ao trabalho efetivamente desenvolvido. Afirmações genéricas sobre o zelo do patrono não autorizam a majoração pretendida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026